Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726584-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS EXECUTADO: WAGNER PINTO DA ROCHA D E S P A C H O DEFIRO o pedido formulado no evento de ID 58848445, para efetuar a penhora online do valor apontado no ID 59465542, via SISBAJUD, na modalidade reiterada (“teimosinha”), pelo prazo de 30 (trinta) dias – o que já foi providenciado. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2024 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator